Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-53.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais – Contrato de Compra e Venda – Propositura por compradora contra a construtora e credor fiduciário - Pretendida rescisão contratual e reparação pelos danos morais e materiais sofridos, pela não entrega do bem imóvel - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do credor fiduciário, alegando

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais – Contrato de Compra e Venda – Propositura por compradora contra a construtora e credor fiduciário - Pretendida rescisão contratual e reparação pelos danos morais e materiais sofridos, pela não entrega do bem imóvel - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do credor fiduciário, alegando ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, pois participou apenas como agente financeiro e agiu de acordo com o contrato firmado, não podendo ser prejudicado por culpa exclusiva – Rescisão contratual que se deu por culpa da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto – Hipótese de devolução de todos os valores pagos para aquisição do imóvel – Ausência, no entanto, de responsabilidade solidária do Banco réu quanto à devolução das parcelas pagas e à indenização por danos materiais - Banco que atuou como simples agente financeiro, não sendo responsável em fiscalizar o tempo de construção do empreendimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001492-53.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados VANESSA CASSIMIRO DYNA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
2
APELAÇÃO No 1001492-53.2017.8.26.0474
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: VANESSA CASSIMIRO DYNA
INTERESSADA:
CONSTRUNELLI
IN
WORKS
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
JUIZ: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
VOTO No 19.388
APELAÇÃO
Ação de Rescisão Contratual cumulada com
Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais Contrato de
Compra e Venda
Propositura por compradora contra a
construtora e credor fiduciário - Pretendida rescisão contratual e
reparação pelos danos morais e materiais sofridos, pela não
entrega do bem imóvel - Sentença de parcial procedência

Inconformismo do credor fiduciário, alegando ausência de
responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, pois
participou apenas como agente financeiro e agiu de acordo com o
contrato firmado, não podendo ser prejudicado por culpa
exclusiva
Rescisão contratual que se deu por culpa da
vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do
prazo contratualmente previsto Hipótese de devolução de todos
os valores pagos para aquisição do imóvel Ausência, no entanto,
de responsabilidade solidária do Banco réu quanto à devolução
das parcelas pagas e à indenização por danos materiais - Banco
que atuou como simples agente financeiro, não sendo responsável
em fiscalizar o tempo de construção do empreendimento

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Potirendaba, em Ação de Ação de
Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais proposta
por
VANESSA
CASSIMIRO
DYNA
contra
CONSTRUNELLI
IN
WORKS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, que julgou
a ação parcialmente procedente para declarar a resolução contratual do pacto de
compromisso de compra e venda e financiamento firmado entre as partes, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
3
da total inadimplência das rés, bem como para determinar a restituição, de forma solidária,
do valor adimplido pela parte autora, no valor correspondente a R$ 2.550,00 (dois mil,
quinhentos e cinquenta reais) com recursos próprios e a quantia de R$ 1.282,21 (mil,
duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) da conta vinculada do FGTS, além
dos valores pagos mensalmente a título de prestações do financiamento, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso, pela tabela prática do E. TJSP, e acrescido de
juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ainda pela r.
sentença, as rés também foram condenadas, de forma solidária, no pagamento de lucros
cessantes no valor de 5% (cinco) por cento do valor do contrato realizado, valor
equivalente a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), devidamente acrescido com
juros e correção monetária a partir da citação. Em razão da sucumbência parcial, a parte ré
foi condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da devolução e a
autora, sucumbente quanto ao pleito de indenização por dano moral, condenada a arcar
com o pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em
prol dos patronos das rés, observados os benefícios da assistência judiciária.
Apela o réu BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em
síntese, que não houve culpa de sua parte pelo desfazimento do negócio, pois participou
apenas como agente financeiro e agiu de acordo com o contrato firmado, não podendo ser
responsabilizado por conduta exclusiva da construtora, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda. Alega, por fim, que sua condenação no pagamento de honorários
advocatícios é descabida, pois não deu causa à propositura da demanda.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
4
O recurso comporta provimento.
Isto porque, embora o apelante tenha legitimidade
para participar do polo passivo da presente demanda em razão do contrato de
financiamento firmado com a autora ser acessório ao contrato principal que se pretende
rescindir, tal fato não o responsabiliza pelas consequências da rescisão deste último.
Com efeito, as consequências da resolução em apreço
decorrem do caráter bilateral do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre
a autora e a ré CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
Note-se que no caso dos autos, a rescisão contratual
ocorreu em razão do atraso na entrega do imóvel por parte da vendedora, o que ocasiona o
retorno das partes ao “status quo”, devendo a construtora devolver à adquirente do imóvel
todos os valores por ela desembolsados, enquanto que o adquirente devolve o imóvel à
construtora e não ao banco.
Ademais, não se pode deixar de observar que o valor
do empréstimo contraído pela autora com o apelante foi destinado às
construtora/vendedora para a realização da obra, razão pela qual a responsabilidade pela
restituição dos valores pagos pela autora é exclusiva destas.
Portanto, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, não há como impor ao banco a responsabilidade de devolução dos valores
adimplidos pela autora, tampouco pela reparação de danos materiais decorrentes de
conduta ilícita exclusivamente praticada pela construtora.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados proferidos
por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
5
Apelações cíveis. Compra e venda de bem imóvel. Pedido de
rescisão com devolução de quantias pagas cumulado com
indenização por dano material e moral. Alegação de atraso na
entrega
da
obra.
Sentença
de
procedência
parcial.
Responsabilidade solidária da instituição financeira. Não
configuração. Partes firmaram contratos coligados para
aquisição do imóvel, sendo que a instituição financeira
compareceu como credora fiduciária. Legitimidade passiva da
instituição financeira para responder à demanda configurada.
Afastamento da responsabilidade solidária da instituição
financeira em relação à demora na entrega da obra. Instituição
financeira/ré atuou como simples agente financeiro e sua
responsabilidade é limitada a fornecer o numerário para a obra
e não fiscalizar o ritmo da construção. Pedido de substituição
da construtora pela instituição financeira que não prospera.
Participação da instituição financeira no empreendimento não
se estende à qualidade de gestora operacional. Inviabilidade da
condenação da instituição financeira/ré a promover a
substituição da construtora/ré, bem como no pagamento de
indenização. Danos morais. Atraso na entrega da obra até a
data da propositura da ação era de sete meses. Efetiva
configuração do abalo aos direitos de personalidade deve ser
analisada em cada caso concreto. Atraso não considerável.
Indenização não devida. Ônus da sucumbência. Condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
6
instituição financeira/ré no pagamento. Afastamento. Autora
restou sucumbente na maioria dos pedidos formulados contra a
instituição financeira/ré. Condenação da autora no pagamento
das verbas sucumbenciais, diante de quem sucumbiu, bem
como honorários advocatícios arbitrados por equidade em
R$1.000,00. Pagamento suspenso em virtude da concessão dos
benefícios da justiça gratuita em favor da autora. Resultado.
Recurso de apelação interposto pela autora negado e provido o
recurso de apelação interposto pela instituição financeira/ré.
(Apelação no 1008833-66.2017.8.26.0269, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator EDSON LUIZ DE QUEIROZ, J. 14.06.2019).
Compromisso de venda e compra - Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de devolução de valores pagos e
indenização por lucros cessantes - Atraso na entrega das obras
configurado - Sentença que reconheceu a rescisão e condenou a
corré construtora a restituir à autora os valores que lhe foram
pagos, bem como condenou o banco corréu à restituir à autora
os valores que ela lhe pagou -Recursos da autora-adquirente e
do banco-corréu -Rescisão do contrato por inadimplemento da
ré vendedora - Banco réu que não é responsável pelo atraso na
obra e, por consequência, pela devolução de valores pagos pela
autora-adquirente - Hipótese em que o valor do empréstimo
contraído
foi
destinado
à
construtora-vendedora
para
pagamento do preço, razão pelo qual cabe apenas à vendedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
7
e não ao banco, a restituição dos valores adimplidos -
Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado, em
caso análogo envolvendo o mesmo empreendimento -
Devolução integral dos valores pagos para restituição ao “statu
quo ante” devida pela vendedora Súmula 543 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Lucros cessantes devidos desde
a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data do
ajuizamento da ação de rescisão calculados à base de 0,5% por
mês de atraso. Dá-se provimento ao recurso do banco e dá-se
provimento em parte ao recurso da autora.” (Apelação no
1002096-13.2018.8.26.0269, 1a Câmara de Direito Privado,
Relatora CHRISTINE SANTINI, J. 25.06.2019)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Imóvel
Resolução do contrato - Legitimidade da instituição financeira
para figurar no polo passivo da demanda, em razão do
comando da sentença no sentido de reconhecer a
inexigibilidade das parcelas do financiamento do preço do
imóvel, em razão da resolução do contrato de compromisso de
venda e compra -Ausência de responsabilidade do banco,
todavia, pela devolução das parcelas pagas -Contrato de
mútuo tem natureza unilateral e se aperfeiçoa com a entrega
do dinheiro - Efeito ex tunc da resolução, com restituição das
parcelas do preço e do imóvel adquirido se aplica apenas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001492-53.2017.8.26.0474 -e
8
contrato bilateral de compromisso de venda e compra
Inadimplemento causado pelas empreendedoras Devolução da
integralidade dos valores - Dano material - Aluguel de imóvel
para moradia Inocorrência - Imóvel locado anteriormente à
mora -Autores que optaram pelo desfazimento do negócio
decorridos menos de um mês do atraso Dano não configurado
- Ausência, ainda, de comprovação dos prejuízos de ordem
extrapatrimonial -Inadimplemento do contrato que, por si só,
não enseja dano moral indenizável - Necessidade de
comprovação de violação a direito da personalidade, ou de
sentimento negativo intenso, que ultrapasse o patamar dos
incômodos e aborrecimentos do cotidiano -Recursos dos réus
providos em parte -Recurso dos autores improvido.” (Apelação
no 1002641-81.2017.8.26.0572, 1a Câmara de Direito Privado,
Relator FRANCISCO LOUREIRO, J. 17.04.2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ção em relação ao réu BANCO DO BRASIL S/A, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida, mantida a r. sentença
quanto ao mais.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator